Tribunal: TJDFT
Processo: 0715978-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715978-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE MARIA TEIXEIRA AGRAVADO: TAURUS CORRETORA DE SEGUROS LIMITADA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Solange Maria Teixeira contra decisão que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por ela. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada (id 58332301). O Juízo de Primeiro Grau enviou ofício para comunicar a sentença proferida no processo originário (id 59241133). A agravante foi intimada e confirmou a perda do objeto do presente recurso (id 59989246). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença e não mais por meio do agravo de instrumento ou interno. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator